Tribunal: TJSP
Processo: 2108925-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000636616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2108925-61.2020.8.26.0000/50001, da Comarca Taubaté, em que é
embargante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, é embargada LUCIA DE ARAÚJO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram o embargos, considerado como efetivado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000/50001
Voto no 26.020
Embargos de Declaração Cível No 2108925-61.2020.8.26.0000/50001 Comarca:
Taubaté
Embargante: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico
Embargado: Lucia de Araújo Camargo
Voto no 26.020
Embargos
de
declaração.
Omissão
e
contradição.
Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise
de questões expressamente enfrentadas, de modo que outro
era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado
como efetivado o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 122/126.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado é omisso e
contraditório, na medida em que inadmitiu a Aproesp como litisconsorte passivo.
Afirma que o v. acórdão não considerou serem Unimed de Taubaté e Unimed São José
dos Campos dois contratos distintos de plano de saúde, ou seja, sem continuidade e com
limitações diferentes. Sustenta que, ante a rescisão do contrato ocorrida com a Unimed
de Taubaté, caberia à aqui Embargada buscar a portabilidade para qualquer outro plano
de saúde disponível no mercado, de modo a satisfazer seus interesses. Repisa não ter a
Agravada elegibilidade para ser beneficiária do contrato coletivo por adesão pactuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000/50001
Voto no 26.020
entre a Agravante e a Aproesp, isto porque tal contrato não dispõe de previsão para
pensionista. Ressalta que não pode ser responsabilizada pela manutenção das condições
avençadas em contrato que não mais existe. Discorre que o novo contrato celebrado
com a Associação não prevê a inclusão de todos os que beneficiários da Unimed
Taubaté, de modo que não pode ser responsabilizada por cumprir algo a que não se
obrigou. No mais, destaca que a Aproesp é a contratante do produto oferecido pela
Unimed de São José dos Campos e, como tal, a responsável em comprovar a
legitimidade dos beneficiários. Colaciona trechos da avença contratual estabelecida com
a Associação, de modo a corroborar a tese defendida. Formula prequestionamento.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 122/126 não exibe o vício enunciado pela Embargante. As
questões suscitadas já foram objeto de análise e a decisão se encontra fundamentada.
Foi expressamente enunciado:
“A corré Aproesp não tem legitimidade para figurar no
polo passivo da ação, pois é mera estipulante. E justamente porque a Unimed
promove a gestão do plano coletivo é ela quem decide, de forma direta ou
indireta, pela manutenção ou exclusão dos beneficiários do referido seguro
saúde.
Frise-se, nesse contexto, que a questão jurídica ora
discutida se refere exclusivamente à relação entre a operadora de plano de saúde
e a Autora, na condição de beneficiária da Associação a que vinculada esta
última, que figura como mera intermediária.
Assim, adequado que a presente ação fosse promovida tão
somente em face da Unimed São José dos Campos, que é quem efetivamente tem o
poder de autorizar a manutenção da Autora no plano de saúde coletivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000/50001
Voto no 26.020
determinar sua exclusão do quadro de beneficiários.
Nesse sentido foi editada a Súmula no 101 deste E.
Tribunal: 'O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para acionar
diretamente a operadora mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu
empregador ou associação de classe.'”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente dos embargos. Outro deveria ser o recurso
formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das razões que o
fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO
F. GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000/50001
Voto no 26.020
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ainda, no que pertine à alegada contradição, veja-se a nota
inserta na obra Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo (2a ed., Ed.
Revista dos Tribunais), de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, pág. 554, do
seguinte teor que: “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições
inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da
mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões
da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min.
Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). Em igual sentido: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (EDcl no REsp
218.528/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma, julgado em
07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000/50001
Voto no 26.020
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg.
21/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000/50001
Voto no 26.020
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeito o embargos, considerado como
efetivado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator